Tribunal: CARF
Processo: 15249.000338/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15249.000338/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.763 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
CHURRASCARIA PEIXE BOI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-35.605, de 18 de novembro
de 2011, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade formalizada em 11/12/2009, em face do
Termo de Indeferimento da opção pelo Simples Nacional, registrado em 08/12/2009 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15249.000338/2009-72
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.000338/2009-72

expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com fundamento no artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de14 de dezembro de 2006 ( fl. 21 ): débito
inscrito em Dívida Ativa da União ( Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ), cuja
exigibilidade não está suspensa.
O contribuinte alega que:
1- em 08/07/2008 a empresa tomou conhecimento de que existiam débitos inscritos em
Dívida Ativa, de nos 50200067903, 50200068110 e 50200068381, cujos processos
tramitam na Vara da Justiça do trabalho de Viamão-RS;
2- procurou o órgão da Secretaria da Receita Federal, a fim de verificar os débitos que
recaiam sobre seu CNPJ, junto a PGFN, quando foi informado de mais três débitos
inscritos em dívida ativa e uma inscrição já ajuizada e com exigibilidade suspensa em
função do parcelamento do Simples Nacional;
3- em 21/07/2009 recebeu outra notificação da Vara da Justiça do Trabalho de Viamão,
relativa a inscrição no 50200068209;
4- em junho/2007, quando da solicitação do parcelamento do Simples Nacional, não foi
informado de outros débitos;
5- com a finalidade de optar pelo Simples Nacional, retroativamente a janeiro/2009, em
agosto/2009 a empresa solicitou o pedido de parcelamento de todos os débitos
existentes ( sete inscrições em dívida ativa ), com o benefício da Lei no 11.941/2009;
6- até a data em que assina a presente impugnação, 11/12/2009, não foi intimada do
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional e recolheu o DAS referente às
competências 01/2009 a 10/2009, pois entende enquadrar-se como optante por esta
sistemática de tributação;
7- entende que todas as sete inscrições em dívida ativa estão prescritas, caso sejam
discutidas na esfera judicial, porém abriu mão do Pedido de Suspensão das Inscrições ao
aderir ao Parcelamento Administrativo proposto em agosto/2009, pelo que determina a
Lei no 11.941/2009; e
8- a empresa continuou recolhendo o DAS, referente às competências 01/2009 a
10/2009, pois entende enquadrar-se como empresa optante pelo Simples Nacional.
Considerando que das sete inscrições, cinco estão sendo discutidas na Vara da Justiça
do Trabalho de Viamão-RS e duas nunca foram comunicadas à empresa;
Considerando que só tomou conhecimento do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional através de informação do escritório de Contabilidade, não tendo sido
intimada do fato até 11/12/2009;
Requer seja incluído neste sistema simplificado de tributação a partir de 01/01/2009.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da Recorrente para o Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.000338/2009-72

Para o ano-calendário de 2009, a opção pelo Simples Nacional deveria ser feita por
meio da internet, no período compreendido entre o primeiro dia útil de janeiro e 20 de
fevereiro de 2009. Caso a pessoa jurídica não comprove ter adotado todos os
procedimentos previstos para a opção, dentro dos prazos determinados pela legislação,
não há amparo legal para atendimento de seu pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/12/2011 (e-fls. 53 e
54) e apresentou recurso voluntário no dia 21/12/2011 (e-fls. 57 a 61), com os fatos e
fundamentos abaixo sintetizados:
Alega a Recorrente que não se trata os autos de inclusão retroativa no Simples
Nacional, visto que a empresa era do Simples desde 2007 e foi excluída indevidamente em 2008,
com efeitos a partir de 01/01/2009.
A empresa alega que as inscrições em dívida ativa de nos 50200067733 - do
processo judicial 00666-2008-411-04-00-8 e 50200067903, 50200068110 e 50200068381 do
processo judicial 01151-2008-411-04-005-5, estavam sendo discutidas judicialmente e a empresa
teria apresentado Exceção de Pré-Executividade, no sentido de regularizar a situação.
Declara ter aderido ao parcelamento da Lei no 11.941/2009,em razão dos
benefícios apresentados pelo parcelamento. Informa ainda que efetuou os pagamentos e cumpriu
todas as obrigações do ano de 2009 pela modalidade do Simples Nacional e uma decisão negado
a inclusão traria prejuízo à empresa.
Por fim, requereu a procedência do recurso voluntário, para o fim de ser permitida
a permanência da Recorrente no Simples Nacional no ano de 2009.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Incialmente, cumpre esclarecer o objeto do presente processo. A Recorrente
defende que não se trata de pedido de inclusão no Simples Nacional para o ano-calendário de
2009, mas sim a permanência na sistemática, por ter sido excluída em 2008.
Em que pese os argumentos da Recorrente, o presente processo trata de Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional para o ano de 2009. A própria impugnação
apresentada por ela trata de oposição ao indeferimento do Simples.
E isso tem lógica, visto que pelas informações constantes no processo e
confirmados pela própria Recorrente, a mesma foi excluída do Simples Nacional em 2008,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.000338/2009-72

devido a débitos não suspensos, cujos efeitos seriam a partir de 01/01/2009. Logo, no ano
calendário de 2009 a Recorrente estava excluída do Simples Nacional. Vide trecho do voto do
acórdão recorrido abaixo:
Cabe, também, salientar que em 22 de agosto de 2008, foi expedido o Ato Declaratório
Executivo DRF/POA no 131641, de exclusão da empresa do Simples, com efeitos a
partir de 01/01/2009, por já apresentar débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Não há nos autos informações de ter a Recorrente apresentado manifestação de
inconformidade contra ao Ato de Exclusão do Simples Nacional emitido em 2008 e, em pesquisa
processual, não foi identificado outros processos em nome da Recorrente.
Logo, os presentes autos tratam de indeferimento de inclusão retroativa no
Simples Nacional para o ano calendário de 2009.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional foi emitido em
08/12/2009, em razão da Recorrente possuir débitos inscritos em dívida ativa da União, cuja
exigibilidade não estava suspensa. Na manifestação de inconformidade, defendeu de maneira
geral que os débitos estavam suspensos, pois eram objeto de ações trabalhistas.

A Resolução CGSN no 04/2007, alterada pela Resolução CGSN no 54/2009,
determina os procedimentos para realização da opção pelo Simples Nacional, como também
concede prazo para regularização das pendências, senão vejamos:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
(...)
Art. 17-A. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2009, a opção a que se refere o
art. 7° poderá ser realizada do primeiro dia útil de janeiro de 2009 até 20 de fevereiro de
2009, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2009.

A Recorrente apresentou impugnação em razão do indeferimento em 11/12/2009,
em data posterior ao prazo legal concedido através da Resolução. Contudo, se identificado que,
até a data de 20 de fevereiro de 2009, os débitos estavam regularizados, ou demonstrassem que
os débitos são indevidos, poder-se-ia analisar eventual inclusão retroativa, ainda que fora do
procedimento normal.
Ocorre que os débitos discutidos no processo não estavam com a exigibilidade
suspensa.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15249.000338/2009-72

A própria Recorrente, em seu recurso voluntário destacou:
A empresa verificou suas inscrições em dívida ativa, onde foram detectadas as
inscrições, 50200067733 - do processo judicial 00666-2008-411-04-00-8 e inscrições
50200067903, 50200068110 e 50200068381 do processo judicial 01151-2008-411-04-
005-5, conforme relatórios em anexo, a empresa já manifestava no processo a exceção
de pré - executividade, no sentido de regularizar a situação. Observa-se ainda que, a
data da ocorrência do pleito foi tempestiva para permanência no Simples Nacional.
Pelas informações da defesa e corroborados nos documentos anexados ao recurso
voluntário, a Recorrente apresentou Exceção de Pré-Executividade nos processos que discutiam
as inscrições que motivaram a exclusão e que se encontravam em aberto.
O art. 151 do CTN determina:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
A apresentação de Exceção de Pré-Executividade prescinde de garantia do juízo,
logo se conclui não ter havido depósito do montante integral. Outrossim, não há informações no
processo de existência de liminar ou tutela antecipada suspendendo a exigibilidade. O inciso III
do art. 151, somente abarca os recursos previstos no Decreto no 70.235/72, que regula o processo
administrativo tributário no âmbito federal, e ali não está cogitado a Exceção de Pré-
Executividade. Esse, por sua vez, é medida judicial e não administrativa.
Concluiu-se, portanto, que a Exceção de Pré-Executividade não suspende o
crédito tributário.
Outrossim, segundo consta no processo, a Recorrente apenas aderiu ao
parcelamento instituído pela Lei no 11. 941/2009 em 23/09/2009. Logo, nada data de 20 de
fevereiro de 2009, a empresa não estava com as inscrições que motivaram a sua exclusão do
Simples Nacional com a exigibilidade suspensa.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital